Tribunal: STF
Processo: Pet 13761
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de “reclamação pré-processual” ajuizada por Anderson Silva Prata em face da União e da Caixa Econômica Federal. 
Sustenta o reclamante que haveria “execução a ser iniciada, no âmbito desta suprema corte, em desfavor deste postulante, conforme ofício e decisão, em anexo.” (eDoc 1, p. 2)
Alega que “Este processo não se trata de Reclamação- art.988, CPC. trata-se Reclamação Pré-Processual- Art.2º, Resolução 697 do STF e inc. III, §8º, Art.8º Resolução 125/2010 do CNJ. Penso que como ainda não se iniciou o litígio, reportado, devem os autos serem remetidos ao centro de mediação, conforme preconizam as resoluções.” (eDoc 1, p. 1)
Reitera, integralmente, as alegações trazidas na Rcl 79004, na qual neguei seguimento frente a sua recalcitrância, atuação temerária e não cumprimento dos requisitos de admissibilidade. 
Afirma que, com base na Resolução 697 do STF e  Resolução 125/2010 do CNJ, a presente “reclamação pré-processual” deve ser encaminhada para o Centro de Mediação e Conciliação do STF. Expõe:

“Com efeito, o postulante é parte legítima para solicitar a atuação do CMC, ante a iminente execução pela AGU, na forma da alínea “m”, inc.I, art.102, CRFB, em seu desfavor, na qual tem por objeto título constituído originariamente no âmbito da Pet 13586 do STF, competindo ao presidente deste tribunal a respectiva apreciação, consoante o parágrafo único, art.3º, Resolução 697 de 2020 do STF.” (eDoc 1, p. 6)
Retoma que:

“A ação monitória nº 0001345-17.2009.4.02.5101 foi extinta, sem resolução do mérito, em razão da Caixa Econômica Federal - CEF não ter dado andamento ao feito (evento 393, do processo nº 0001345-17.2009.4.02.5101), porquanto não colacionou cópias de cheques, que deram origem ao débito reportado existente- imprescindíveis, ao entendimento do juízo e obrigatório pela cláusula décima nona do respectivo contrato, tendo ocorrido a condenação da CEF ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa (evento 409, do processo nº 0001345-17.2009.4.02.5101). 
A sentença restou transitada, em 15.09.2023, pelo agravo 50016153920234020000 cujo acórdão da 8ª turma do TRF-2, em 22.05.2023, evento 61, anexado: ‘[...] E assim deixa o agravante de fazer perante o Juízo de Origem o que realmente pretende: dar início à execução e atualizar e discutir a base de cálculo de honorários com base no proveito econômico, a base de cálculo inerente ao título não restou definitivamente definida, possibilitando ao credor discutir, em sede de cumprimento de sentença, a base pelo proveito econômico e, com efeito, majorar o valor inicialmente devido.’” (eDoc 1, p. 7)
Diante dos fundamentos expostos, requer:

“1. O acolhimento da preliminar do interesse de agir no sentido de comparecer, antes do início da execução em seu desfavor, para oferecer solução alternativa ao pagamento de seu débito, consoante o inc.LXXVII, art.5º, CRFB c/c §3º, art.3º, art.6º, inc.V, art.139, art.526, todos do CPC, parágrafo único, art.3º, Resolução 697 de 2020 do STF; 
2. A atuação do Centro de Mediação e Conciliação do Supremo Tribunal Federal, STF, CMC, na forma do inc. LXXVIII, art.5º, CRFB c/c §§2 e 3º, art.3º, c/c inc.V, art.139 c/c art.301, 334, todos do CPC, a Resolução 125 de 2010 do CNJ e a Resolução 697 de 2020 do STF, notadamente para viabilizar a solução alternativa proposta, através de audiência de mediação a ser designada [...]”
É o relatório.
Decido. 
O pedido não comporta seguimento, diante de sua inadmissibilidade, bem como da conduta temerária do requerente perante esta Suprema Corte.
Com efeito, o mesmo objeto já foi veiculado pelo autor nos autos da Rcl 79004, na qual alegou a mesma matéria de fundo - possibilidade de encaminhamento do feito para o CMC do STF; intimação da CEF para tratar de suposto título de crédito - bem como a tentativa de burlar a execução da multa por litigância de má-fé interposta na Pet 13586. 
No aludido feito, reconheci a incompetência desta Suprema Corte, por não estar configurada a hipótese prevista nos arts. 102, inciso I, alínea ‘l’, e 103-A, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Reproduzo os fundamentos adotados na Rcl 79004: 

“A presente reclamação constitucional não deve ser conhecida, porquanto não cumpre os requisitos de admissibilidade para tal.
Com efeito, a reclamação constitucional, ação sui generis prevista nos arts. 102, inciso I, alínea ‘l’, e 103-A, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é voltada à preservação da competência e à a garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Conforme regulamentação infraconstitucional, é cabível o manejo de tal ação para garantia da observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão da Suprema Corte tomada em controle concentrado de constitucionalidade, na forma do inciso III do art. 988 da Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). 
É certo que também é cabível a reclamação constitucional para arantir a observância de acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recursos extraordinários submetidos à sistemática da repercussão geral, nesses casos, quando esgotadas as instâncias ordinárias, como se depreende, a contrario sensu, da dicção do inciso II do § 5º do art. 988 do diploma processual civil.
Seja como for, afigura-se pressuposto de admissibilidade ao conhecimento da reclamação a indicação do acórdão paradigma do Tribunal a que ela se destina, in casu, o STF, tendo em vista que a reclamação constitucional objetiva, conforme pontuado, preservar a competência e garantir a autoridade das decisões da Suprema Corte.
Pois bem. No presente caso, não se desincumbiu o reclamante da mínima indicação de qual pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal estaria sendo desrespeitado pela decisão reclamada, limitando-se a desenvolver argumentação absolutamente alheia àquela esperada em uma reclamação constitucional, mostrando-se instrumento manifestamente incabível. Nesse sentido, veja-se:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em razão da ausência de repercussão geral. 2. A reclamante alega que a decisão hostilizada violou a competência do STF para julgar recurso extraordinário e que o dever da Corte Trabalhista seria remeter o recurso interposto ao Supremo Tribunal Federal e não decidir matéria que não é de sua competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A presente Reclamação Constitucional discute se ao negar seguimento ao recurso extraordinário e não remetê-lo a esta Corte, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma. 5. No presente caso, a reclamante expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação. 6. A decisão impugnada, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. 7. Esta Corte tem posição consolidada no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual ao Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. 8. É inviável, nesta via reclamatória, o exame de eventual afronta a dispositivos legais e constitucionais, sob pena de desvirtuamento do instituto. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl n° 68.544/DF AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 12/7/24, grifos nossos).
Com efeito, ressalte-se que, não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido:
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19).
Ademais, quanto à temática ora examinada, observo que o reclamante ajuizou, em momentos anteriores, diversos outros instrumentos processuais perante esta Suprema Corte, razão pela qual reitero as considerações que tracei nos autos da Rcl nº 70.659/RJ, em decisão por mim proferida em 15 de agosto de 2024:
“Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Por fim, tendo em vista os inúmeros despachos de suspeição exarados no âmbito do TRF 2 em processos nos quais Anderson Silva Prata figura como parte interessada - corroborando o que retratado no despacho de relatoria do Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho (eDoc. 6) ao reconhecer sua suspeição para atuar nos autos do Processo nº 5017896-70.2023.4.02.0000 - determino seja oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil  para eventuais providências, enviando-lhe cópia dos documentos 2 a 5 juntados nesta reclamação.”
Por sua vez, nos autos da Pet nº 13.586/RJ, determinei, em 21 de março de 2025, que se oficiasse a Advocacia-Geral da União para execução imediata do valor da multa:
“Ante o exposto, diante da manifesta incompetência dessa Suprema Corte para julgar o feito e das reiteradas condutas de má-fé apresentadas pelo autor, nego seguimento à presente e determino sua baixa imediata, certificando-se o trânsito em julgado. 
Ademais, considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte, condeno o agravante ao pagamento da multa, por litigância de má-fé (art. 80, I, II, V e VI, do CPC), em montante correspondente a 1% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81 do CPC. 
Quanto ao valor da causa, afirma o peticionante que: 
Conforme anexo, o postulante é detentor de título judicial de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma contratual, conforme decisão do juízo pelo qual se constituiu o título: O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva.- Evento 613 da ação 00013451720094025101. 
O valor pode ser conferido no endereço eletrônico do BACEN, https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCalculoValorFutur oCapital.do?method=exibirFormCalculoValorFuturoCapital, na qual o valor do débito, partindo de fevereiro de 2009, conforme ajuizamento da demanda 0001345-17.2009.402.5101, no patamar de R$ 206.000,00, atualizado, sob os juros compostos, 7,3% a.m, sem a comissão de permanência, atinge 154.530.367.643,30 (cento e cinquenta e quatro bilhões, quinhentos e trinta milhões de reais) e, portanto, 10%, 15.453.036.764,330. Corrobora o laudo pericial (perito atuante no TRF-2), em anexo, realizado em março de 2023.
Demonstrada, portanto, a desnecessidade de posterior apuração e elaboração de nova prova pericial, uma vez o autor já  trouxe documentos periciais aptos para comprovar o valor do débito (eDoc. 7 e eDoc. 8). 
Ao fixar o valor da causa em R$ 15.453.036.764,330, o peticionante demonstra, de forma explícita, a inexistência de conflito ou controvérsia acerca de tal montante.
Oficie-se a Advocacia-Geral da União para a execução imediata do valor da multa.”
Nos mesmos autos, em 24 de abril de 2025, proferi despacho com o seguinte teor:
“Ref. à Petição STF nº 46.998/2025. 
Vistos. 
Como decidido ao apreciar inusitada petição de “produção antecipada de provas” à pretensa “rescisória originária”, o peticionante tem se utilizado dos mais variados “expedientes”, os quais foram peremptoriamente negados, por manifestamente incabíveis, ante a manifesta incompetência originária deste Supremo Tribunal Federal. Não obstante, continua insistindo na sua conduta processual temerária e abusiva em manifesto abuso do direito de ação e de petição, desta vez, atravessando pedido que denomina de “proposta de solução alternativa para adimplemento c/c alternativo de oferta de dação em pagamento com cessão parcial de crédito c/c pedido de notificação da respectiva devedora”, requerendo a remessa ao Núcleo de Soluções Consensuais de Conflitos do Supremo Tribunal Federal, STF, NUSOL. 
Nada mais há a decidir. 
Os autos, inclusive já estavam definitivamente arquivados, cabendo tão somente à Advocacia Geral da União adotar os procedimentos necessários para execução imediata do valor da multa por litigância de má-fé, tal como determinado na decisão constante do edoc 28 (ID 11fdb29f). Note-se que o ofício 00517/2025/CG-GAB/AGU, juntado no edoc 37 (ID: 718cf39a), noticia que as providências internas já estão sendo adotadas. 
Por fim, devo observar que as mais variadas condutas configuradoras de litigância de má fé do ora peticionante, já foram, reiteradamente, noticiadas ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados (CFOAB) e à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Rio de Janeiro (OAB/RJ). 
Diante da recalcitrância do peticionante em observar as decisões desta Corte, reitere-se os Ofícios já expedidos na linha do que determinado nos autos da Reclamação nº 70.659 e da Pet nº 13.079, desta vez, encaminhando-se cópia da decisão constante do edoc. 28 (ID 11fdb29), para o CFOAB E OAB/RJ, para as providências cabíveis na esfera de suas competências. 
À Secretaria Judiciária da Corte para as providências de praxe e devolução imediata dos autos ao arquivo.”
Constata-se, pois, uma vez mais, a recalcitrância e atuação temerária do ora reclamante, que se utiliza dos mais variados expedientes para atentar contra a dignidade da Justiça.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Determino, por fim, sua baixa imediata, certificando-se o trânsito em julgado.”

Tenho, pois, que se verifica no caso a hipótese de litispendência a autorizar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 337, §§ 1º e 3º, c/c o art. 485, V, do CPC/2015, in verbis:

“Art. 337. (…) § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
(…) § 3º Há litispendência quando se repete ação, que está em curso.
(...) Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;”

Ademais, reitero que a análise da conduta do advogado perante a essa Suprema Corte denota, de forma incontestável, sua litigância de má-fé, em manifesto abuso do direito de ação, tumulto processual, reiteração de incidentes infundados e de pedidos já apreciados, cujo objeto sempre gira em torno da mesma pretensão: a fixação  e o recebimento de honorários em causa ajuizada contra a Caixa Econômica Federal, em trâmite perante o TRF 2.
A presente “Reclamação Pré-Processual”, recebida como Petição, é a décima ação ajuizada pelo recorrente para tratar do mesmo tema, com breves inovações, frente a interposição de multa sobre 1% do valor da causa na Pet 13586. 
Em pesquisa processual, verifica-se que o peticionante ajuizou as seguintes ações:
    1. AO 2858, em causa própria e contra a CEF; 
    2. AO 2866, em causa própria e contra a CEF; 
    3. CC 8406, em causa própria contra o TRF 2 e a CEF; 
    4. Rcl 70659, em causa própria contra o TRF 2, tendo a CEF como beneficiária;  
    5. Habeas Data 152, em causa própria, perante o Secretário de Segurança do Supremo Tribunal Federal; 
    6. Pet 13079, em causa própria e contra a CEF; 
    7. AO 2901, como advogado de Darlan Oliveira de Magalhães, contra a CEF; 
    8. Pet 13586, em causa própria, contra a CEF, a União Federal e o Estado do Rio de Janeiro.
    9. Rcl 79004, em causa própria, contra a CEF, a União e o Estado do Rio de Janeiro.
    10. Pet 13761, (ora examinada), em causa própria, contra a CEF e a União Federal.
A reiteração de teses perante as negativas deste Tribunal denotam não apenas o mero inconformismo do autor, mas a sua litigância temerária, por meio de conduta manifestamente incompatível com os deveres éticos disciplinados pelo Código de Processo Civil e pelo Estatuto da Advocacia, na medida em que o autor se vale de expedientes contrários a texto expresso de lei, utilizando-se do processo para tumultuar o exercício da jurisdição, procedendo de modo temerário, por meio de demandas manifestamente infundadas, tudo no termos do art. 80 do CPC.
Sob esse prisma, seria impossível admitir a competência desta Corte Constitucional para julgar o presente feito, restando prejudicadas todas as demais teses apresentadas. É requisito essencial para o julgamento originário de demanda pelo STF a manifestação expressa de suspeição e impedimento de mais da metade dos membros do Tribunal a quo; o que não ficou demonstrado nos autos, uma vez que o Autor não logrou em anexar aos autos um único documento que corroborasse com as alegações trazidas na presente ação.
Ante o exposto, julgo extinta esta ação, sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, inciso V).
EM RAZÃO DE REITERADOS PEDIDOS REALIZADOS EM DESRESPEITO AO DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL DETERMINO O IMEDIATO ARQUIVAMENTO DO FEITO E DECRETO O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO, COM BAIXA AO ARQUIVO.
Determino, por fim, sua baixa imediata, certificando-se o trânsito em julgado. Reitere-se os ofícios já expedidos ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro.
Publique-se.
Brasília, 2626 de junho de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente